Tribunal: TRF3
Processo: 0001266-22.2017.4.03.6106
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: (Id 35714709).
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
77/689)

0001266-22.2017.4.03.6106

DJEN Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0001266-22.2017.4.03.6106

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE CERON LACERDA - SP358438-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. TEMA 1.090 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO EPI. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Incidente de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.090 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão recorrido rejeitou embargos de declaração opostos pelo INSS e manteve decisão anterior que negara provimento a agravo interno da autarquia, preservando a decisão monocrática que rejeitara sua apelação. A demanda foi ajuizada por segurado visando à concessão de aposentadoria especial mediante reconhecimento de períodos de atividade exercida sob condições nocivas. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer diversos períodos de atividade especial. O INSS interpôs apelação e, posteriormente, agravo interno e embargos de declaração, todos rejeitados. Interpostos recursos especial e extraordinário, os autos retornaram para eventual juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido deve ser retratado à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.090, relativa ao valor probatório da informação constante do Perfil Profissiográfico Previdenciário acerca do uso de Equipamento de Proteção Individual e ao ônus de comprovação de sua eficácia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.090, fixou entendimento de que a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário acerca da existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, incumbindo ao segurado demonstrar a ineficácia do equipamento ou irregularidades relacionadas à sua utilização, certificação, manutenção ou orientação de uso.

A tese também estabelece que, havendo divergência ou dúvida sobre a real eficácia do equipamento de proteção individual, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

No caso concreto, o reconhecimento da especialidade foi fundamentado em prova documental e em perícia técnica judicial que comprovou a exposição do segurado a agentes nocivos, como ruído, hidrocarbonetos e agentes biológicos, em atividades exercidas como servente de pedreiro, marceneiro e auxiliar de enfermagem.

O laudo pericial, embora indique a utilização de EPI, não apresenta o número do Certificado de Aprovação – CA, circunstância que impede a comprovação de sua regularidade e eficácia para neutralização dos agentes nocivos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 664.335 (Tema 555), assentou que, em caso de dúvida quanto à efetiva neutralização da nocividade, deve prevalecer o reconhecimento da atividade especial, especialmente em hipóteses de exposição ao agente físico ruído.

Diante da ausência de demonstração concreta da eficácia do equipamento de proteção individual no caso concreto, não se verifica incompatibilidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 1.090 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação.

Tese de julgamento:

A mera informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário acerca da utilização de Equipamento de Proteção Individual não afasta automaticamente o reconhecimento do tempo de serviço especial.

A ausência de comprovação da eficácia do EPI, inclusive quanto ao respectivo Certificado de Aprovação, impede a descaracterização da especialidade da atividade.

Não há retratação quando o acórdão recorrido se mostra compatível com a tese firmada no Tema 1.090 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.090 (REsp no 2082072/RS, REsp no 2080584/PR e REsp no 2116343/RJ); STF, Tema 555 (ARE 664.335).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0001266-22.2017.4.03.6106

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE CERON LACERDA - SP358438-A

APELADO: LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA

RELATÓRIO

A Excelentíssima Desembargadora Federal GABRIELA ARAUJO (Relatora): Trata-se de incidente de retratação previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para verificação da pertinência do juízo positivo de retratação, tendo em vista o julgamento do Recurso Especial REsp 2080584/PR, vinculado ao Tema 1.090, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão recorrido (Id 338647789) rejeitou, por unanimidade, os embargos de declaração opostos pelo INSS (Id 333500291), ratificando integralmente o acórdão anterior (Id 331733105), o qual negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia (Id 326614420) e, por conseguinte, manteve a decisão monocrática (Id 324381718).

Interpostos recursos especial e extraordinário pelo ente autárquico (Id 339199333 e 339198493), a Vice-Presidência desta Egrégia Corte, em juízo de admissibilidade, por força da sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil), remeteu os autos para eventual juízo positivo de retratação por este órgão julgador (Id 35714709).

É o relatório.

VOTO

A Excelentíssima Desembargadora Federal GABRIELA ARAUJO (Relatora): Pretende a autarquia previdenciária o reconhecimento da incidência da tese definida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Julgamento do Tema 1.090, nos Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ, sobre a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto ao uso de equipamento de proteção individual e o ônus da prova de sua eficácia.

A Vice-Presidência desta Egrégia Corte, em juízo de admissibilidade, por força da sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil), remeteu os autos para eventual juízo positivo de retratação por este órgão julgador.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Quanto à utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI, apenas poderá ser descartada a especialidade do trabalho se demonstrada a efetiva neutralização da nocividade pelo uso do equipamento, no caso concreto, cujo ônus cabe à entidade autárquica.

Nessa esteira, eventual informação registrada pelo empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP sobre uma pretensa eficácia do EPI também não se mostra suficiente, de per se, a descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais, uma vez que reflete declaração unilateral do empregador, conforme, aliás, decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, que fixou o Tema de Repercussão Geral 555, cujos trechos da ementa seleciono a seguir:

"(...) 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em "condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física". 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. (...) 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário". (ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Esse é o entendimento da Décima Turma desta Egrégia Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. SEGURANÇA METROVIÁRIA.

1. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

2. Admite-se como especial a atividade exposta ao agente nocivo previsto no item 2.5.7 do Decreto 53.831/64.

3. O uso do equipamento de proteção individual - EPI pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

4. O tempo total de trabalho em atividade especial comprovado nos autos é suficiente para a concessão de aposentadoria especial.

5. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, todavia, os efeitos financeiros devem observar a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do mérito do Tema 709, com repercussão geral, sendo certo que a inobservância implicará, a qualquer tempo, na cessação do pagamento do benefício previdenciário em questão (Leading Case RE 791961 ED, julgado em 24/02/2021, publicação 12/03/2021).

6. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

7. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

8. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

9. Apelação provida em parte." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP5004985-16.2019.4.03.6183; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, 10a, j. 28/08/2024; Intimação via sistema DATA: 03/09/2024)

Por outro lado, em se tratando, especificamente, do agente físico ruído, o C. Supremo Tribunal Federal assentou que não há, no momento, equipamento capaz de neutralizar a nocividade gerada pelo referido agente agressivo, conforme o julgamento realizado na supramencionada Repercussão Geral 555 reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo 664.335/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 4/12/2014 pelo Plenário.

Além disso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sessão de julgamento realizada em 09/04/2025, em sede de recurso representativo da controvérsia (Tema 1.090 - Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), sobre a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto ao uso de equipamento de proteção individual e o ônus da prova de sua eficácia, firmou posicionamento no seguinte sentido:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor."

Contudo, em sede de juízo de retração, na hipótese dos autos, não há que ser alterado o acórdão proferido.

A demanda foi ajuizada em 24/02/2017, por Luiz Carlos de Siqueira, objetivando a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do benefício de aposentadoria especial, retroativo ao requerimento administrativo, mediante o reconhecimento dos períodos de atividade especial.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor para condenar o INSS a reconhecer e averbar os períodos especiais, de 07/02/1984 a 30/10/1986, 01/11/1986 a 10/12/1987, 05/01/1988 a 25/02/1989, 01/06/1989 a 31/12/1992, 01/04/1994 a 05/06/1995, 18/03/2008 a 02/09/2008, de 27/12/1999 a 09/05/2000, 02/04/2001 a 25/04/2001, 24/04/2001 a 22/07/2001, 06/08/2001 a 13/01/2014 e de 01/02/2013 a 21/11/2015.

Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação, requerendo a improcedência dos pedidos formulado na inicial (ID 155992042).

Pela decisão Id 324381718, foi negado provimento à apelação da Autarquia Federal.

Em face da decisão o INSS interpôs agravo interno (Id 326614420), requerendo o sobrestamento do feito, em razão da impossibilidade de reconhecimento como especial do tempo em que o segurado se manteve no gozo de auxílio-doença previdenciário, matéria que estava afetada pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 998), no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com determinação de suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada, pois não estaria comprovado o exercício de atividade especial em nenhum dos períodos requeridos pela parte autora. Alegou, ainda, a inexistência de prévia fonte de custeio, requisito indispensável para a concessão de qualquer benefício.

O v. acórdão (Id 331733105) analisou a matéria impugnada no agravo interno interposto pelo INSS e, por unanimidade, negou provimento ao recurso (Id 329404515).

O INSS opôs embargos de declaração (Id 333500291), reiterando a matéria alegada no recurso de agravo interno.

Os embargos de declaração foram rejeitados, por unanimidade, por esta E. Décima Turma, consignando ausência de omissão ou contradição na decisão embargada, quanto à matéria alegada no recurso (Id 338647789).

Assim, cuida-se de reanálise dos embargos de declaração da autarquia, opostos contra o v. acórdão analisado nos termos da impugnação.

Pois bem. O v. acórdão embargado pelo INSS foi expresso em informar que o demandante esteve exposto, nos períodos laborais nos quais foi reconhecida a especialidade, a agentes nocivos como ruído, hidrocarboneto, e agentes biológicos, enquanto no exercício da função de servente de pedreiro, na empresa José Waldecy Paes – ME, como marceneiro (artesão), para Mercantil Santa Rosa Ltda – ME, Tapeçaria Três Irmãos Ltda, Destaque Ind. e Com. de Madeiras e Móveis Ltda, José Roberto Siqueira e para IELAR, bem como auxiliar e atendente de enfermagem, laborado perante unidades hospitalares.

Como prova da especialidade, foi apresentada a Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (ID 155991727 - Págs. 19/22) e realizada perícia técnica em Juízo (ID 155992035 – Págs. 1/51), cujo laudo comprova a exposição do autor aos agentes nocivos indicados, sendo que o documento, apesar de informar a utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI, deixou de indicar o número do “certificado de aprovação CA” respectivo, deixando dúvidas sobre a efetiva entrega do equipamento e de eventual neutralização dos riscos.

Não restaram verificadas, portanto, quaisquer dissonâncias entre o julgamento exarado no acórdão recorrido e a matéria pacificada no âmbito do Tema 1090 pelo C. STJ, pelo que mantida a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

Diante do exposto, afasto o juízo de retratação, na forma da fundamentação.

Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Subsecretaria dos Feitos da Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. TEMA 1.090 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO EPI. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Incidente de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.090 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão recorrido rejeitou embargos de declaração opostos pelo INSS e manteve decisão anterior que negara provimento a agravo interno da autarquia, preservando a decisão monocrática que rejeitara sua apelação. A demanda foi ajuizada por segurado visando à concessão de aposentadoria especial mediante reconhecimento de períodos de atividade exercida sob condições nocivas. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer diversos períodos de atividade especial. O INSS interpôs apelação e, posteriormente, agravo interno e embargos de declaração, todos rejeitados. Interpostos recursos especial e extraordinário, os autos retornaram para eventual juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido deve ser retratado à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.090, relativa ao valor probatório da informação constante do Perfil Profissiográfico Previdenciário acerca do uso de Equipamento de Proteção Individual e ao ônus de comprovação de sua eficácia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.090, fixou entendimento de que a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário acerca da existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, incumbindo ao segurado demonstrar a ineficácia do equipamento ou irregularidades relacionadas à sua utilização, certificação, manutenção ou orientação de uso.

A tese também estabelece que, havendo divergência ou dúvida sobre a real eficácia do equipamento de proteção individual, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

No caso concreto, o reconhecimento da especialidade foi fundamentado em prova documental e em perícia técnica judicial que comprovou a exposição do segurado a agentes nocivos, como ruído, hidrocarbonetos e agentes biológicos, em atividades exercidas como servente de pedreiro, marceneiro e auxiliar de enfermagem.

O laudo pericial, embora indique a utilização de EPI, não apresenta o número do Certificado de Aprovação – CA, circunstância que impede a comprovação de sua regularidade e eficácia para neutralização dos agentes nocivos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 664.335 (Tema 555), assentou que, em caso de dúvida quanto à efetiva neutralização da nocividade, deve prevalecer o reconhecimento da atividade especial, especialmente em hipóteses de exposição ao agente físico ruído.

Diante da ausência de demonstração concreta da eficácia do equipamento de proteção individual no caso concreto, não se verifica incompatibilidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 1.090 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação.

Tese de julgamento:

A mera informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário acerca da utilização de Equipamento de Proteção Individual não afasta automaticamente o reconhecimento do tempo de serviço especial.

A ausência de comprovação da eficácia do EPI, inclusive quanto ao respectivo Certificado de Aprovação, impede a descaracterização da especialidade da atividade.

Não há retratação quando o acórdão recorrido se mostra compatível com a tese firmada no Tema 1.090 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.090 (REsp no 2082072/RS, REsp no 2080584/PR e REsp no 2116343/RJ); STF, Tema 555 (ARE 664.335).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu afastar o juízo de retratação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão